Tribunal: STF
Processo: RHC 210586
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHA RESIDENTE EM COMARCA DIVERSA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO. ART. 222 DO CPP. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARTS. 563 E 566 DO CPP. 



    1. A inteligência do art. 222 do Código de Processo Penal revela que o depoimento de testemunha residente fora da jurisdição da causa deve ser tomado através de carta precatória, intimadas as partes. Em se tratando de Tribunal do Júri, no que a participação da testemunha deve se dar diante do corpo de jurados, o comparecimento daquela residente em comarca diversa, ainda que arrolada como imprescindível, não é obrigatório, cabendo à defesa diligenciar seu comparecimento ou a oitiva, mediante precatória, na fase processual própria, observada a disciplina legal. Precedentes.



    2. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.